Tribunal: TJDFT
Processo: 0726979-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Execução penal. Indulto. Decreto 12.338/24. Crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Pena unificada. Crime de natureza diversa. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de indulto, com base no art. 9o, XV, do Decreto Presidencial 12.338/24.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: se possível conceder indulto, com base no art. 9o, XV, do Decreto 12.338/24, ao condenado também por crime de natureza não patrimonial.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial n. 12.338/24, no art. 7o, dispõe que, para se conceder indulto, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas, até a data relevante do decreto. As penas devem ser consideradas em conjunto para concessão do benefício de indulto.
4. O inciso XV do art. 9o do decreto prevê específica hipótese de indulto para condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que haja reparação do dano ou demonstração de impossibilidade econômica de fazê-lo. Não exige, portanto, tempo de cumprimento de pena.
5. Tendo em vista as disposições do decreto e a impossibilidade, para concessão do indulto, de fracionamento das condenações do apenado (art. 7o), há de se considerar todas as execuções do apenado e que estas se adequem à específica hipótese do inciso XV, art. 9o - crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa.
6. Ostentando o apenado condenação também por crime não patrimonial – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito --, e unificadas as penas, a situação dele não se enquadra no inciso XV do art. 9o, pois, não se admite o fracionamento das penas para fins de indulto.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
___
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/24, arts. 7o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.014.618/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, de 10.7.25).